Tribunal: STF
Processo: HC 83927
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS POR TENTATIVA DE ROUBO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA
PERMITIRIA, AO ARGUMENTO EXCLUSIVO DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO
DELITO.
Nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, consolidada nas Súmulas 718 e 719, a gravidade em abstrato
do delito de roubo qualificado considerada pelas instâncias
ordinárias não pode ser considerada para fins de fixação do regime
de cumprimento da pena.
Habeas corpus deferido.